Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010697-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ
AGRAVADO(S):
SEGURADORA LIDER
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Dr. Marcos André da Silva, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n. 1001746-40.2018.8.11.0011, ajuizada em face da SEGURADORA LIDER, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Em suas razões recursais o agravante aponta que “O Código de Processo Civil, deixa claro que não é necessário que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas que a parte declare por meio de declaração, assinada pelo mesmo, para que comprove a necessidade de que se refere o Art. 2o, § único, da Lei de Assistência Judiciária.” (sic).
E acrescenta que “a declaração de pobreza, goza da presunção juris tantum, ou seja, deve ser tida como verdadeira, podendo ser modificada ou descartada apenas mediante prova em contrário. Para isto deve haver prova cabal de que o autor não faz jus ao benefício. O que não ocorre no caso em tela.” (sic).
Diz que “exerce atividade como Micro Empreendedor Individual (MEI), assim sendo não possui renda capaz de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento familiar” (sic).
Alega que a concessão dos benefícios da justiça gratuita é medida imperiosa, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária, “para que seja resguardada a garantia constitucional de acesso a justiça do demandante” (sic).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência, como pretende o agravante, para obter o benefício da gratuidade.
Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o estado da situação econômica vivenciado.
Vale ressaltar que o juízo de primeiro grau oportunizou e indicou a apresentação de documentos para comprovação da aludida hipossuficiência (Id. 43020477 - fls. 75/76), e mesmo assim o agravante manteve-se inerte (Id. 43020477 - fl. 77), foi então sobreveio a decisão agravada.
Aliás, o próprio recorrente na peça recursal fez constar que tem profissão definida, “exerce atividade como Micro Empreendedor Individual (MEI)”, demonstrando que tem fonte de renda.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora